Tribunal: TJMT
Processo: 0001902-16.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001902-16.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), SALES & SAMPAIO LTDA - ME - CNPJ: 03.178.211/0001-07 (EMBARGANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARLIZE ROOS DE SALES SAMPAIO - CPF: 714.549.261-04 (EMBARGANTE), VALDERI DE SALES SAMPAIO - CPF: 308.466.502-82 (EMBARGANTE), MARLIZE ROOS DE SALES SAMPAIO - CPF: 714.549.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERI DE SALES SAMPAIO - CPF: 308.466.502-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos pela empresa
Sales & Sampaio LTDA
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação no 1902-16.2013.811.0045 interposto pelo
Estado de Mato Grosso
no bojo de Ação de Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão colegiada restou contraditória, já que

teve com sustentáculo CDA diversa daquela que efetivamente instruiu a peça vestibular da Execução Fiscal, logo, entende que houve “
erro documental
” no julgado (Id. 42523958).

Argumenta, ainda no âmbito das contradições, existência de contradição entre os documentos acostados, e a decisão proferida, pois
“
a CDA de fls. 06/08 da inicial demonstra que o período de apuração da infração teria sido em 2003, sendo que a CDA somente foi emitida 9 anos depois, ou seja, no ano de 2012, o que demonstra
” a ocorrência do fenômeno da prescrição
(Id. 42523958, fl.02).

Assegura que “
o documento que embasou a decisão desta Egrégia Corte não foi juntado aos autos oportunamente
”, ou seja, “
não foi colacionado aos autos com a petição inicial e nem mesmo na fase instrutória
”
(Id. 42523958, fl.02).

Afiança que apenas a informação do número do processo administrativo acerca do parcelamento realizado com o Fisco, não pode,
de per si
, “
servir de base documental para instruir uma execução fiscal, uma vez que esta somente pode ser aparelhada com a CDA, a qual, por sua vez, é o título executivo
” (Id. 42523958, fl.02).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento do recurso, visando a declaração de nulidade da decisão proferida, e por corolário, seja realizado novo julgamento (Id. 42523958, fl.02).

Em sede de contrarrazões, a parte embargada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 43758531, fls. 1 e 2).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareço que os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”
(destaquei)
.

Pois bem. Sem maiores delongas, quanto à alegação de contradição do julgado, em razão de suposto “
erro documental
”, uma vez que a CDA que embasou a decisão é diversa daquela que “
efetivamente instrui a peça de Execução Fiscal inicial
”,
tal premissa deve ser rechaçada de plano
(Id. 42523958).

A
uma
, porque, com todas as vênias, a própria embargante entrou em contradição, pois em um primeiro momento, diz que realizou o Cotejo da Certidões, e verificou que a CDA que deu sustentáculo ao Feito Executivo, é a de
no 20124786
, porém, posteriormente, não informa qual seria a correta CDA, limitando-se a assinalar que: “
a CDA que efetivamente instrui a peça de execução Fiscal inicial
, (...)
é a CDA.
” (Id. 42523958, fl.01).

Dito de outro modo, a recorrente encerra sua oração sem ao menos mencionar o Número do Título Executivo tido como correto, nem o ID respectivo.

A
duas
, pois, diferentemente do que pretende fazer crer a recorrente, a Certidão de Dívida Ativa que alicerça o Executivo Fiscal, é, de fato, a de
no 20124786
,

consoante se infere da documentação anexa (Id. 2795488, fls. 1 e 2).

Logo,
sem razão a embargante
.

Por outro lado, no tocante às teses de que:
a)
a Ação de Execução Fiscal, não pode ser instruída apenas com o número do processo administrativo de parcelamento do débito, “
uma vez que esta somente pode ser aparelhada com a CDA”
(Id. 42523958, fl.02), bem como;
b)
a ocorrência de juntada extemporânea da CDA, pois esta,
“
não foi colacionada aos autos com a petição inicial e nem mesmo na fase instrutória”

(Id. 42523958, fl.02),
novamente tais afirmações não comportam nenhuma lógica.

Tal se dá, pois de uma simples análise da Ação de Execução Fiscal, verifica-se, com rara clareza e tranquilidade, que, na primeira folha dos autos digitalizados, (Id. 2795485, fl.08), já consta a origem do débito, os executados, e o número da CDA no 20124786, sendo subsequentemente acompanhada, já na próxima lauda, da
própria CDA exequenda
, com todos os detalhamentos respectivos (Id, 2795488, fls. 1 e 2).

Conclui-se, pois, que a peça vestibular fora devidamente instruída com o título executivo pertinente, não havendo que se falar em indicação apenas do processo administrativo, ou ainda, na juntada a posteriori da CDA, de maneira que
melhor sorte não assiste à recorrente
.

Finalmente, no que concerne ao raciocínio de que o crédito está prescrito, tendo em conta que a apuração da infração ocorreu em 2003 e “
a CDA somente foi emitida 9 anos depois, ou seja, no ano de 2012
”, mais uma vez
, não prospera a irresignação
(Id. 42523958, fl.02).

Observando a CDA no 20124786, nota-se que
houve parcelamento do débito
em 96 (noventa e seis) vezes, tal ato, segundo art. 174, I, do CTN gera a interrupção do prazo prescricional, todavia, houve a quitação de apenas 11 (onze) parcelas, o que, por consequência, fez com que o prazo prescricional voltasse a correr a partir do estado de inadimplência em
31/03/2009
.

A propósito, toda cronologia dos acontecimentos foi devidamente esmiuçada no acórdão embargado, o qual peço vênia para transcrever no ponto de interesse:

“ (...) Analisando os autos, notadamente as provas nele carreadas e, dentre elas, de forma especial a CDA no 20124786 (Id. 2795526 fls. 1 e 2) e a “Consulta Detalhada do Processo de Parcelamento” (Id. 2795526 fls. 3 e 4), é
fácil concluir, que, na verdade, o fato gerador de sua constituição foi o descumprimento do acordo espontâneo - contrato de confissão da dívida e do parcelamento no 5202302 firmado em 31/03/2008
entre a Fazenda Pública Estadual e a empresa devedora ora apelada – Sales & Sampaio LTDA - ME, cujo débito, deveria ser adimplido em 96 (noventa e seis) parcelas sucessivas com vencimentos que se renovavam mês a mês, todavia, o que se vislumbra no caderno processual é que, apenas 11 (onze) parcelas foram adimplidas.

Por consequência, o prazo voltou a fluir por inteiro a partir de 31/03/2009, e, como a presente Ação de Execução fora proposta em 25/04/2013
(Id. 2795485), cristalino está que não ocorreu a prescrição quinquenal prevista no Código Tributário Nacional.
(...) (destaquei) (Id. 33716983, fl.02)

Dessa forma, considerando-se que houve o correto enfrentamento da matéria suscitada, com referência à entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, é inconteste que foi apreciada e constatada a regularidade da CDA no 20124786 no plano processual e material, como também a inexistência do fenômeno da prescrição; de modo que inexiste qualquer vício de contradição ou omissão no julgado do colegiado.

A meu ver, o que há na verdade, é o inconformismo puro e simples do Embargante com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal.

Assim, se a parte está irresignada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Assim, por evidenciar única e exclusiva tentativa de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, que se proceda novamente à sua análise, já que a utilização do presente recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021